Tribunal: TJDFT
Processo: 0732871-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732871-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a gratuidade de justiça (autos no 0708582-53.2022.8.07.0018 - ID no 202510916). 2. Pondero que não é possível a realização de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. O agravante apresentou petição em que pugna pela retirada do feito da pauta virtual (ID no 66700955). 5. Indefiro o pedido, uma vez que desprovido de justificativa fático-jurídica adequada. 6. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral. 7. Mantenha-se na 44a Sessão Ordinária Virtual (ID no 66473299). 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO